Tribunal: STF
Processo: RE 1589013
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELO E REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DA LIDE EM RAZÃO DO IRDR QUE DISCUTE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (TEMA 10). INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 
- Esta Corte de Justiça instaurou o IRDR nº 0812984-28.2019.8.15.0000 (Tema 10), cuja admissão foi apreciada pelo Tribunal Pleno no dia 07.10.2020, a fim de “definir, nas Comarcas em que haja a instalação de Juizados Especiais Cíveis ou Mistos, a competência para o processamento e julgamento, bem como do rito processual a ser seguido, nas causas que comportam análise perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009”. 
- No referido incidente, a relatora Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, determinou a “suspensão de todos os Conflitos de Competência, decisões e processos em que surja a controvérsia no âmbito de atuação deste Tribunal (1º e 2º grau), individuais ou coletivos, inclusive, se for o caso, no dos Juizados Especiais Cíveis e Mistos ou nas Turmas Recursais”. 
- Não é esse, contudo, o caso dos autos, haja vista que a demanda tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, tendo a parte autora optado, de forma muito clara, pelo rito ordinário, de modo que não há que se falar em sobrestamento do feito. 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.657.156/RJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NOMEAÇÃO DE MÉDICO PERITO PARA ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO LAUDO EXISTENTE NOS AUTOS. RESTRIÇÃO INDEVIDA A DIREITO FUNDAMENTAL. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DO JUDICIÁRIO NA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 
– Os Tribunais Superiores decidiram que os entes públicos são responsáveis solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde, assunto no qual figura o fornecimento do medicamento ora em discussão. 
– O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fornecimento dos medicamentos não incorporados em Atos Normativos do Sistema Único de Saúde exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Contudo, para fins de evitar prejuízos aos litigantes, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o novo entendimento só será aplicado para as ações ajuizadas a partir de 04/05/2018.”
(Agravo Interno em Apelação nº 0800290-29.2016.8.15.0001, relator: Juiz Convocado Aluízio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível do TJPB, j. em 21.09.2025)

O Tribunal, à luz dos temas 06 e 1234 da Repercussão Geral, exerceu juízo de retratação negativo (edoc. 18 - id: 4cd3c753): 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TIOTRÓPIO 2,5MG (SPIRIVA RESPIMAT). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 1.234 E 06 DO STF. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
 I. CASO EM EXAME
 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Tiotrópio 2,5mg (Spiriva Respimat) ao autor, hipossuficiente, com base em laudo médico que comprovou a imprescindibilidade e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS. O recurso foi desprovido por esta 2ª Câmara Cível, em acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual e confirmou a obrigação de fornecimento do fármaco. Interposto recurso extraordinário, os autos retornaram para juízo de retratação, em razão dos Temas 1.234 e 06 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido destoa do Tema 1.234 do STF, que redefiniu a repartição de competências para fornecimento de medicamentos pelo SUS; (ii) estabelecer se há afronta ao Tema 06 do STF, relativo aos requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tema 1.234 modulou os efeitos de sua decisão, afastando a aplicação retroativa às demandas ajuizadas antes da publicação do acórdão paradigma, ocorrida apenas em 11/10/2024. A ação em análise foi proposta em 2016, de modo que subsiste a solidariedade entre os entes federados, segundo jurisprudência então vigente. 
4. A aplicação imediata do Tema 06, que exige comprovação de eficácia com base em evidências científicas robustas e inexistência de alternativas terapêuticas padronizadas, configuraria retroatividade indevida. 
5. O acórdão recorrido alinhou-se ao Tema 106 do STJ, vigente à época, exigindo e reconhecendo a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia das alternativas do SUS, a hipossuficiência do autor e o registro do fármaco na ANVISA. 6. A manutenção do acórdão recorrido preserva a segurança jurídica e a confiança legítima, assegurando a tutela do direito fundamental à saúde. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Juízo de retratação rejeitado. 
Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF impede a aplicação retroativa da nova repartição de competências às ações ajuizadas antes da publicação do acórdão paradigma 
2. A aplicação imediata do Tema 06 do STF não é juridicamente adequada às ações julgadas sob a vigência do Tema 106 do STJ. 
3. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é obrigatório quando comprovada sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas disponíveis, a hipossuficiência do paciente e o registro na ANVISA. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234, Plenário, j. 11.10.2024); STF, RE nº 566.471/RN (Tema 06, Plenário); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106, 1ª Seção, j. 25.04.2018).”
(Juízo de Retratação na Apelação Cível nº 0800290-29.2016.8.15.0001, relator: des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível do TJPB, j. em 08.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, I, da Constituição da República. Argumenta que seria competência da União o fornecimento do medicamento por ser alegadamente de alto custo. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Como cediço, esta Suprema Corte no tema 1.234 da Repercussão Geral tratou da competência dos entes federados em demandas relativas a fornecimento de medicamentos. Transcrevo a ementa do paradigma, no ponto que interessa à discussão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]
 VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 10-10-2024  PUBLIC 11-10-2024) (grifei)

Portanto, extrai-se da ementa acima que a competência da União nas ações de fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas do SUS é restrita aos medicamentos cujo valor anual de tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos. No entanto, o entendimento foi modulado a fim de que fosse aplicado apenas às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento. 
Nesse contexto, o Tribunal de origem assim consignou:

“No julgamento do RE nº 1.366.243/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma verdadeira inflexão jurisprudencial ao redefinir o regime jurídico de repartição de competências e responsabilidades no fornecimento de medicamentos pelo SUS. Superou-se a compreensão até então prevalecente, segundo a qual vigorava uma solidariedade ampla e indistinta entre União, Estados e Municípios, para se adotar um modelo que distingue, com maior rigor técnico, a atribuição de cada ente federado conforme a classificação do fármaco como padronizado ou não, e a esfera administrativa incumbida de sua disponibilização. 
Não obstante, a própria Corte Constitucional, ciente da gravidade da alteração paradigmática e dos impactos sistêmicos daí decorrentes, modulou os efeitos do julgamento para preservar a segurança jurídica e evitar desorganização no sistema de saúde, assentando, in verbis: 
[...]
No caso sub examine, a demanda foi ajuizada em 13/01/2016, ou seja, quase uma década antes da publicação do acórdão paradigma, que somente se deu em 11/10/2024. Evidente, portanto, a incidência da ressalva estabelecida pela modulação, a afastar qualquer aplicação retroativa das novas regras de repartição de competências. 
Assim, a condenação solidária imposta ao Estado da Paraíba encontra-se amparada pela jurisprudência consolidada vigente à época, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em afronta a entendimento vinculante.
 Diante disso, em legítima operação de distinguishing, afasta-se a aplicação do Tema 1.234 ao presente caso, subsistindo hígido o acórdão desta Câmara.”

Portanto, o acórdão não destoa do decidido no tema 1234 da Repercussão Geral. 
Ademais, destaco que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Nesse sentido, conclui-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 196 da CF. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação. Tratamento médico. autismo. Súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.565.996 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.12.2025)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.12.2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente